Tribunal: TCU
Processo: 014.605/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vippim Seguranca e Vigilancia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7456/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Vippim Segurança e Vigilância Ltda., por meio do qual requer a reforma do Acórdão 6005/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o recurso foi interposto pela empresa que atuou como representante no processo; considerando que o Acórdão 6005/2025-TCU-Primeira Câmara , objeto do presente recurso, expressamente indeferiu o pedido de ingresso da Vippim como parte interessada nos autos, não lhe conferindo a condição de parte processual; considerando o disposto no art. 282 do Regimento Interno/TCU, que exige que o recorrente demonstre, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 146, § 1o; considerando a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, no sentido de que a mera participação em certame licitatório ou a atuação como representante não confere, por si só, a condição de parte interessada, sendo esta, em regra, condicionada à possibilidade concreta decorrente da deliberação do Tribunal ( Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário ); considerando que a recorrente não logrou demonstrar lesão a direito subjetivo próprio que lhe conferisse a legitimidade recursal, uma vez que sua participação se restringiu à alegação de indícios de irregularidade em certame que sequer havia resultado em contratação ou adjudicação em seu favor; considerando que, diante da ausência de legitimidade, o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e em dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 36 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 014.605/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Vippim Segurança e Vigilância Ltda. (11.349.160/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.a. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Maria Aparecida Rodrigues Alves (67377/OAB-DF), Fabiana da Silva Lelis Faria (28342/OAB-DF) e outros, representando Vippim Segurança e Vigilância Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.